Tribunal: TJSP
Processo: 2256039-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Contratos bancários. Caderneta de poupança. Conta do autor aberta pelo seu genitor, com realização de depósitos. Informação do Banco de que não há saldo na conta. Necessidade de prestação de contas sobre a evolução do saldo. Pedido específico, com indicação dos motivos consistentes pelos quais se exige as contas. Admissibilidade. Ação procedente em sua primeira fase. Recurso

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Contratos bancários. Caderneta de poupança. Conta do autor aberta pelo seu genitor, com realização de depósitos. Informação do Banco de que não há saldo na conta. Necessidade de prestação de contas sobre a evolução do saldo. Pedido específico, com indicação dos motivos consistentes pelos quais se exige as contas. Admissibilidade. Ação procedente em sua primeira fase. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256039-38.2019.8.26.0000, da Comarca de Jaboticabal, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado ROBSON DOS SANTOS MAGALHÃES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2256039-38.2019.8.26.0000 - Jaboticabal - T - Voto no 43.668
Voto no 43.668
Agravo de Instrumento n.o 2256039-38.2019.8.26.0000
Comarca: Jaboticabal - 3a Vara Cível
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravado: Robson dos Santos Magalhães
Juiz(a) de 1a Inst.: Carmen Silvia Alves
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Contratos bancários. Caderneta de poupança. Conta
do autor aberta pelo seu genitor, com realização de depósitos. Informação do
Banco de que não há saldo na conta. Necessidade de prestação de contas sobre a
evolução do saldo. Pedido específico, com indicação dos motivos consistentes pelos
quais se exige as contas. Admissibilidade. Ação procedente em sua primeira fase.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls.
93/97, que julgou procedente a primeira fase da ação de exigir contas ajuizada pelo
agravado contra o agravante, condenando-o a prestar contas em relação à conta
poupança indicada na inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito
impugnar as que o autor apresentar, nos termos do § 5o do art. 550 do CPC.
Afirma o agravante que a inicial é inepta ante os argumentos genéricos ali
contidos, não havendo especificação quanto à causa de pedir e ao pedido. Diz que a
narrativa da inicial é mera suposição ante a ausência de qualquer delimitação a respeito
do que se pretende obter. Aponta também a falta de interesse de agir em razão do
ajuizamento desnecessário da ação.
Concedido o efeito suspensivo ao recurso (fls. 102), vieram as
contrarrazões (fls. 107/116), manifestando-se o agravado pela manutenção da decisão
proferida.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2256039-38.2019.8.26.0000 - Jaboticabal - T - Voto no 43.668
Em que pesem as razões recursais, a sentença merece ser mantida.
Narra a petição inicial (fls. 55/69) que, por meio de seu genitor, o autor
mantinha em seu favor uma conta de depósito popular em caderneta de poupança
especial junto ao antigo Banco Banespa e que, a partir de 1.993, nela foram realizados
diversos depósitos.
Com o falecimento do seu genitor, o autor encontrou diversos extratos e
comprovantes de depósitos na referida poupança, o que culminou no pedido de
informações sobre os valores existentes na conta.
Entretanto, o Banco deixou de prestar as contas solicitadas
administrativamente, simplesmente informando que os valores depositados tinham sido
corroídos pela inflação e pelos planos econômicos.
O Banco apresentou contestação (fls. 70/92) alegando preliminarmente
inépcia da petição inicial, em razão de os pedidos da inicial serem genéricos, e ausência
de interesse de agir, sob o argumento de que o banco nunca se recusou a prestar contas.
No mérito, postulou a improcedência da ação.
Mas ao contrário do que entende o Banco, estão presentes todas as
condições da ação para a propositura da presente demanda.
Conforme lecionam NELSON e ROSA MARIA NERY: “O interessado na
ação de exigir contas é a parte que não saiba em quanto importa seu crédito líquido, nascido em
virtude de vínculo legal ou negocial gerado pela administração de bens ou interesses alheios,
levada a efeito por um em favor do outro” (Código de Processo Civil Comentado. 17a ed.
São Paulo: RT, 2018, p. 1550 - grifei).
E este é exatamente o caso dos autos, pois o autor especificou por meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2256039-38.2019.8.26.0000 - Jaboticabal - T - Voto no 43.668
dos documentos juntados às fls. 23/26 (autos principais) que foi aberta a conta poupança
no 023-60.011077.3 em seu nome e que nela foram feitos depósitos e nenhum
levantamento, mas mesmo assim inexiste saldo.
Parece, pois, precisa e suficiente a explanação, pois não se trata
propriamente de dúvida sobre lançamentos ou sobre parcelas, como sói acontecer, mas
sim sobre o destino do próprio saldo que em tese havia de existir.
Inequivocamente o Banco tem o dever prestar contas sobre o destino dos
valores apontados nos extratos de fls. 24/26 (autos principais) ao invés de alegar de
forma evasiva que não praticou qualquer irregularidade.
Conforme explicam NELSON e ROSA MARIA NERY: “Entende-se por
devedor de contas o que administrou bens ou interesses alheios e credor delas aquele em favor
de quem a administração se deu. O interessado na ação de exigir contas é a parte que não saiba
em quanto importa seu crédito líquido, nascido em virtude de vínculo legal ou negocial gerado
pela administração de bens ou interesses alheios, levada a efeito por um em favor do outro”
(Código de Processo Civil Comentado. 17a ed. São Paulo: RT, 2018, p. 1.550).
No caso, se cabia ao Banco administrar a conta de poupança e, a final,
nela não se apresenta saldo, apesar dos depósitos realizados ao longo do tempo, resulta
evidente a necessidade da devida explicação a respeito.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta nego provimento ao
recurso, sem majoração da verba honorária, pois fixada no percentual máximo previsto
no artigo 85, § 2o, CPC.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator